Tribunal: TJES
Processo: 5015577-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015577-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5015577-92.2023.8.08.0012
RECORRENTE: ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDAS: ERIKA FERRO FIRME e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA. MATERIAL PARTICULAR CABOS E DISJUNTORES RETIRADOS SEM AUTORIZAÇÃO E NÃO DEVOLVIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
ERIKA FERRO FIRME
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
e
ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA
na qual narra a parte autora, em síntese, que solicitou a ligação de padrões de energia e que foi efetuada a ligação pela modalidade BT Zero. Alega que, no ato da instalação, os prepostos da segunda requerida deixaram de devolver equipamentos da autora, tais como disjuntores, condutores de energia e cabos de cobre. Requer, ao final, o pagamento do valor de R$2.393,00, referente aos equipamentos novos e não devolvidos, bem como o pagamento do valor de R$10.000,00 de cada réu a título de danos morais.

Contestação aos IDs 8300040 e 8300053.

A sentença dispôs nos seguintes termos (ID 8300059):

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno as requeridas, solidariamente, no pagamento à autora da importância de R$2.393,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno as requeridas, ainda, no pagamento à autora da quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 8300060), pugnando a reforma da sentença, sob o argumento que não houve qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte da requerida que acarretou prejuízo à autora. Sustentou que não há qualquer prova nos autos a demonstrar constrangimento ou abalo moral da autora, não havendo a menor possibilidade de o dano ser entendido como presumido no presente caso. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em tela, tenho como incontroversa a retirada de equipamentos elétricos da residência da autora (disjuntores, condutores de energia e cabos de cobre) pela recorrente, na qualidade de terceirizada da EDP. Tanto é assim que, nas trocas de mensagens juntadas e não impugnadas especificamente pela recorrente (art. 373, II, CPC), verifica-se que o impasse ficou na devolução do material, ou seja, a recorrente reconheceu que os equipamentos solicitados foram retirados da residência da consumidora no ato de substituição do relógio medidor.

Fato é que não restou esclarecido o motivo da retirada do material, assim, não vejo como afastar o dever de indenizar. Chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença:

“(...) Diante desse impasse e na impossibilidade de dirimir essa dúvida, tenho que prevalece a alegação autoral. A uma, porque se trata de consumidora e, portanto, protegida pelas disposições da legislação consumerista. A duas, porque não deu causa ao problema.

Em outras palavras, a falha na prestação de serviço se verifica em dois aspectos: na retirada dos produtos da autora e na demora para solução do problema. A recusa da autora em receber o material no momento posterior não exime a responsabilidade das requeridas, sobretudo porque não haveria como comprovar que se tratava dos mesmos produtos. (...)”.

Também o dano moral foi bem reconhecido.

E, embora não se desconheça que a mero inadimplemento contratual não gera danos morais, cediço que o caso possui contornos peculiares, diante da deflagração de reclamação junto ao Procon (Faça Fácil) e inúmeras trocas de mensagens na tentativa de receber o seu material de volta, a configurar injusta via crucis, está sim geradora de danos morais: "A via crucis do consumidor para a satisfação dos seus direitos transborda o mero aborrecimento e torna-se apta a configurar dano moral." (TJSC, AC n. 2014.083667-3, Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva).

Houve evidente frustração, sentimento de descaso e irritação. Assim, ao contrário do quanto defendido, houve ato ilícito, nexo causal e dano, a justificar a responsabilização da recorrente.

Na fixação da indenização por dano moral, devem ser considerados fatores como a intensidade e repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes, o propósito didático da penalidade, elementos que, ponderados, devem conduzir a reparação que possa ser vista como justa sob a ótica do ofendido, sem minimizar seus danos, mas também sem resultar em seu enriquecimento indevido em relação ao ofensor.

E na ponderação desses elementos, tem-se que a indenização estabelecida pelo juízo "a quo" de R$ 2.000,00 mostra-se adequada, apta a estabelecer justa reparação, sem enriquecimento indevido, observado o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, haja vista que a recorrida não foi assistida por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)